Tribunal: STF
Processo: ARE 1233314
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 32):
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p.1): 
    ‘APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL CIVIL APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 65 ANOS DE IDADE Leis Complementares 51/1985 e 144/2014 Pretensão de permanecer no cargo até a idade de 70 anos, constitucionalmente prevista para aposentadoria compulsória dos servidores públicos em geral Impossibilidade Atividade de risco Possibilidade de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores que exerçam atividades de risco Inteligência do art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição Federal Impetrantes que preencheram os requisitos legais e foram afastados de suas funções antes da promulgação da LC Federal n. 152/15 Precedentes Ausência de direito líquido e certo Sentença reformada Recurso provido.’
    Os embargos de declaração não foram providos. (eDOC 19)
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “(...) a aposentadoria compulsória dos policiais civis aos 65 anos, revogada em 1988 pela Constituição Federal, não foi restaurada pela Lei Complementar 144/14, uma vez que esse diploma não diz de que maneira explica, por escrito, em seu texto e também na justificativa de seu projeto, que está restaurado alguma norma.” (eDOC 15, p. 16)
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 279 do STF. (eDOC 23)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    A Constituição Federal prevê, no artigo 40, § 4º, três hipóteses ensejadoras da aposentadoria especial do servidor público: a primeira diz respeito aos servidores com deficiência (inciso I), impondo-se à Administração a adoção de requisitos e critérios diferenciados de aposentadoria de acordo com as características pessoais do servidor; a segunda é relativa aos servidores que exercem atividades de risco (inciso II), e a terceira hipótese refere-se aos servidores que exercem atividades sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (inciso III). 
    O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 567.110, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento firmado no julgamento da ADI 3.817 no sentido de ter sido recepcionada a Lei Complementar nº 51/1985 - que disciplinou a aposentadoria especial dos policiais - pela Constituição da República. O acórdão do julgado foi assim ementado:
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1º, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento’ (DJe de 11.04.2011). 
    De toda sorte, não se desconhece a revogação expressa do artigo 1º, I, da Lei Complementar nº 51/1985, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015, acarretando a perda de objeto da ADI 5129/DF, que versava sobre o artigo 1º, I, da Lei Complementar nº 51/85, na redação da Lei Complementar nº 144/2014.
    No entanto, importa registrar que esta Corte tem jurisprudência pacificada no sentido de que, em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade, conforme enuncia a Súmula 359. Confira-se, a propósito, os seguintes julgados:
    ‘CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.’ (ADI 3.104/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 09.11.2007).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA REGULADA PELA EC 41/03. SÚMULA 359 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os proventos regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos da inatividade, ainda quando só requerida na vigência da lei posterior menos favorável. Súmula 359 do STF. II - Agravo regimental improvido’ (RE n° 548.189/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/11/10).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA EX-COMBATENTE. CRITÉRIOS DE REAJUSTE. DIREITO ADQUIRIDO. 1. Decisão agravada que se apoia em entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que para os critérios de reajuste dos proventos de inatividade, incide a lei vigente à época da implementação dos requisitos da aposentadoria, mesmo que previdenciária. 2. Agravo regimental improvido’ (RE n° 387.587/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 3/4/09).
    Assim, como a atividade policial está contemplada no rol constitucional daquelas que comportam aposentadoria especial, a definição dos requisitos e critérios diferenciados para a sua concessão compete à Lei Complementar (no caso, a Lei Complementar nº 51/85).
    Neste tanto, trata-se de lei específica, que prevalece sobre normas gerais, não havendo falar na utilização dos critérios previstos no artigo 40, § 1º, II, da Constituição Federal.
    Desta feita, vigente a previsão de aposentadoria compulsória aos 65 (sessenta e cinco) anos do servidor público policial à época do preenchimento dos requisitos pelo recorrente, o acórdão não merece reparo, pois converge com a legislação e à orientação jurisprudencial desta Corte.
    No mesmo sentido e sobre este tema, citem-se as decisões monocráticas proferidas no ARE 1.041.616-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowiski, DJe 27.02.2018; ARE 1.098.537, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 15.12.2017; RE 1.076.327, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 27.09.2017; e ARE 1.062.263, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 31.08.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 21, § 2º, do RISTF.
    Fica a parte vencida desonerada dos ônus sucumbenciais, conforme previsto na súmula 512 do STF. 
    Custas ex lege. ”
    Sustenta-se, em suma, a ocorrência de omissão na decisão embargada, visto que não houve pronunciamento sobre os argumentos deduzidos pelos Recorrentes quanto à inconstitucionalidade formal da Lei Complementar 144/2014. 
    Reitera-se, para tanto, que não foi observada a inciativa privativa do Presidente da República para lei que disponha sobre servidores da União e Territórios, na forma do art. 61, § 1º, II, c, combinado com o art. 84, III, ambos da Constituição Federal. 
    O Embargado, devidamente intimado, não apresentou manifestação (eDOC 40).
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, ‘Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.’ 
    Sem razão a parte Embargante.
    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata qualquer dos referidos vícios na decisão impugnada. 
    In casu, consignei que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de, que vigente a previsão de aposentadoria compulsória aos 65 (sessenta e cinco) anos do servidor público policial à época do preenchimento dos requisitos pelo recorrente (art. 1º, inc. I, da LC nº 51/1985, na redação conferida pela LC nº 144/2014), essa deve ser a regra a ser observada. Transcrevo, por oportuno o que assentou o Tribunal de origem (eDOC 11, p. 5-6):
    “(...)
    A LC nº 51/85 foi alterada pela Lei Complementar nº. 144/2014, que ratificou o limite etário de sessenta e cinco anos para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos policiais:
    Art. 1º. O servidor público policial será aposentado:
    I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;
    A redação supra era a que estava em vigor quando da aposentadoria dos servidores em 2014.
    Posteriormente, conforme já ressaltado, a LC nº 152/15 revogou a disposição contida na LC nº 51/85, adotando outros critérios para a aposentadoria, mas que não pode ter seus efeitos retroagidos para amparar a pretensão dos impetrantes.
    Nessa senda, considerada a possibilidade de a lei complementar estabelecer requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria dos policiais civis, por exercerem atividade de risco, ratificada pela interpretação dada pelo STF ao § 4º do art. 40 da Constituição Federal na aludida ADI 3.817/DF, não se verifica inconstitucionalidade ou ilegalidade no disposto no art. 1º, inc. I, da LC nº 51/1985, alterado pela LC nº 144/2014, que estava em vigor no momento de suas aposentadorias”.
    Esse entendimento converge com a orientação assente nesta Corte de que a atividade policial inserida entre aquelas que comportam aposentadoria especial (art. 40, § 4º, II, CF), cabendo à lei complementar a definição dos requisitos e critérios diferenciados para a sua concessão. In casu, aplica-se a Lei Complementar 51/1985 que disciplinou a aposentadoria especial da carreira policial, inclusive, no que se refere à aposentadoria compulsória.
    Nesse sentido, além dos precedentes colacionados na decisão embargada, menciono, ainda: ARE 1.185.787, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.6.2019; ARE 1.198.599, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 25.4.2019; RE 1.166.695, de minha relatoria, DJe 3.12.2018.
    Quanto à suposta inconstitucionalidade da Lei Complementar 144/2014, a decisão embargada deixou claro que a revogação expressa do artigo 1º, I, da Lei Complementar 51/1985, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 152/2015 implicou a perda de objeto da ADI 5.129 em que se alegava a inconstitucionalidade do artigo 1º, I, da Lei Complementar nº 51/85, na redação da Lei Complementar nº 144/2014.
    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações do presente recurso, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, se possa atribuir efeito modificativo na espécie. 
    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. Ademais, aplico multo de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente